Tribunal: STF
Processo: HC 267913
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Thiago Menezes da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento à Apelação Criminal 7000084-52.2025.7.02.0002 (doc. 3, pp. 31-53).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] como incurso nos delitos tipificados nos arts. 302 (ingresso clandestino) e 240, § 6º, II (furto qualificado pela escalada), em relação aos fatos delituosos cometidos no dia 15 de março de 2025, bem como nos arts. 302 (ingressos clandestinos) e 240, § 6º, II, c/c artigo 30, II (furto qualificado pela escalada, na forma tentada), todos do Código Penal Militar, em relação aos delitos cometidos no dia 21 de março de 2025, com o reconhecimento do concurso material (artigo 79 do CPM) entre os crimes de ingresso clandestino e furto qualificado pela escalada, bem como da continuidade delitiva (artigo 80, caput, do CPM) entre os dois crimes de ingresso clandestino e de furto qualificado pela escalada, um consumado e o outro tentado, à pena final de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão para os crimes de furto qualificado consumado e tentado e de 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção pelo crimes de ingresso clandestino” (doc. 3, p. 11).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
[...] socorre-se com este heroico remédio constitucional à intervenção desta egrégia Corte Suprema nos interesses do Sr. THIAGO MENEZES DA SILVA para a cassação do Acórdão de, do STM, nos autos da Apelação Criminal n° 7000084-52.2025.7.02.0002, reconhecendo-se o estado de necessidade exculpante, com a consequente absolvição do Paciente, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, porque ... “... não há dúvida de que o recorrente se encontrava em inegável situação de dificuldade financeira, ainda mais quando se percebe de seu depoimento tratar-se de pessoa simples, levando-se à configuração do estado de necessidade exculpante do art. 39 do CPM.
Como exigir que o apelante agisse de forma diversa, ao ver a situação na qual se encontrava, e que tal circunstância só tendia ao agravamento?”; subsidiariamente, caso não acolhida a tese absolutória, que seja cassado o Acórdão no ponto da dosimetria, determinando-se a aplicação da fração máxima de redução da tentativa (2/3), nos termos do art. 30, II, do CPM, tendo em vista que ... “... a tentativa deu-se em uma Organização Militar, sendo que a própria sentença judicial afirma que o recorrente encontrava-se em atitude suspeita, de madrugada, longe da consumação do delito.
Como bem se vê, o certo é que, para que fosse possível completar a consumação do delito e, por consequência, percorrer todo o iter criminis, ainda havia um longo caminho a ser percorrido. Isso nos leva à conclusão de que a consumação do delito mostrava-se muito mais longe do que justificado pelo MM. Juízo, e por consequência o patamar da redução da pena em razão da tentativa há que ser maior”. (original da Apelação do Defensor Público Federal, Dr. Leonardo José da Silva Beraldo). (doc. 1, p. 6).
 
E, ao final, requer:
 
01. – a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM, Apelação Criminal n° 7000084-52.2025.7.02.0002, publicado em 05/12/2025, Evento 35, ao que se requer (i) o reconhecimento do estado de necessidade exculpante, com o consequente afastamento da culpabilidade e a absolvição do Paciente, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, vez que o conjunto probatório evidencia a inexigibilidade concreta de conduta diversa, diante do quadro de extrema vulnerabilidade social vivenciado, com efeito de que ... “... não há dúvida de que o recorrente se encontrava em inegável situação de dificuldade financeira, ainda mais quando se percebe de seu depoimento tratar-se de pessoa simples, levando-se à configuração do estado de necessidade exculpante do art. 39 do CPM. Como exigir que o apelante agisse de forma diversa, ao ver a situação na qual se encontrava, e que tal circunstância só tendia ao agravamento?”; subsidiariamente, na remota hipótese de não acolhimento da tese absolutória, impõe-se (ii) a cassação do Acórdão no ponto referente à dosimetria da pena, para que seja aplicada a fração máxima de redução pela tentativa (2/3), prevista no art. 30, II, do CPM, isso porque o próprio contexto fático reconhecido nos autos demonstra que o iter criminis encontrava-se em estágio inicial, circunstância que justifica redutor mais favorável, tendo em vista que ... “... a tentativa deu-se em uma Organização Militar, sendo que a própria sentença judicial afirma que o recorrente encontrava-se em atitude suspeita, de madrugada, longe da consumação do delito. Como bem se vê, o certo é que, para que fosse possível completar a consumação do delito e, por consequência, percorrer todo o iter criminis, ainda havia um longo caminho a ser percorrido. Isso nos leva à conclusão de que a consumação do delito mostrava-se muito mais longe do que justificado pelo MM. Juízo, e por consequência o patamar da redução da pena em razão da tentativa há que ser maior”(original da Apelação do Defensor Público Federal, Dr. Leonardo José da Silva Beraldo);
02. – caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste ‘cidadão civil’, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando a violação das normas processuais e constitucionais;
03. – na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:
03.1. – concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração;
03.2. – em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e,
04. – que sejam considerados juntados como instrução deste petitório de Habeas Corpus, além das peças anexadas, os autos da Apelação nº 7000084-52.2025.7.02.0002 e do Ação Penal Militar nº 7000084-52.2025.7.02.0002, acessadas no sistema E-PROC da Justiça Militar da União; e,
05. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente. (doc. 1, pp. 16-17).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO E FURTO QUALIFICADO. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o civil à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão pela prática dos crimes de furto qualificado, art. 240, § 4º, do CPM, sendo um delito consumado e o outro tentado, e à pena de 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção pela prática de dois crimes de ingresso clandestino em Organização Militar. Os delitos foram cometidos em duas ocasiões distintas, mediante escalada de muro, logo após o apelante ser beneficiado com a progressão para o regime aberto na Justiça Comum. A Defesa pleiteou a absolvição, alegando estado de necessidade exculpante, ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada pela tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a situação de dificuldade financeira e desemprego, vivida por acusado multirreincidente e com várias passagens pela Justiça, configura o estado de necessidade exculpante, afastando sua culpabilidade; e (ii) estabelecer se a redução da pena pela tentativa (art. 30, II, do CPM) deve ser aplicada na fração máxima, considerando o iter criminis percorrido. III. Razões de decidir 3. O estado de necessidade exculpante exige perigo certo e atual, não provocado pelo infrator, e que só pode ser evitado com a prática da conduta típica, tornando inexigível conduta diversa (art. 39 do CPM). 4. A mera alegação de dificuldade financeira ou o desejo de obter fundos para o sustento do réu não caracteriza perigo certo e atual, nem justifica a prática de crimes, sobretudo em área de segurança máxima militar, afastando a inexigibilidade de conduta diversa. 5. O apelante é criminoso contumaz e multirreincidente, com extensa ficha criminal na Justiça Comum, tendo retornado à prática delitiva na esfera militar poucos dias após ser beneficiado com o regime aberto. 6. O iter criminis percorrido no furto tentado foi avançado, pois o apelante ingressou clandestinamente na Organização Militar, escalando o muro, e se dirigia à área dos bens com o animus furandi, sendo impedido apenas pela intervenção da patrulha militar. 7. A redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido, sendo o patamar de 1/3 (um terço) adequado e proporcional à proximidade da consumação do delito, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do transgressor. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “1. A dificuldade financeira ou o desemprego não configura o estado de necessidade exculpante (art. 39 do CPM) para justificar a prática dos crimes de ingresso clandestino e furto qualificado, notadamente quando se trata de réu multirreincidente e com personalidade voltada para a prática criminosa. 2. A redução da pena pela tentativa (art. 30, II, do CPM) deve ser aplicada de forma proporcional ao iter criminis percorrido, justificando-se o patamar mínimo (1/3) quando o infrator alcança a fase de execução do delito, sendo sua consumação impedida por intervenção dos militares que faziam a segurança da OM”. (doc. 3, pp. 31-32 – grifei).
 
Com efeito, “[as] instâncias de origem, soberanas na análise da prova, afastaram a alegação de que o paciente teria agido em estado de necessidade. Nessas condições, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus” (HC 158.263 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/11/2018 – grifei). De igual modo, quanto à correção da dosimetria operada pelo Superior Tribunal Militar.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E DE ESTADO DE NECESSIDADE AFASTADA COM BASE EM FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DESSE CONJUNTO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. A tese defensiva de “atipicidade da conduta ou reconhecimento do estado de necessidade exculpante”, ao argumento de que o Paciente seria “arrimo de família”, reiterada nesta impetração, foi apreciada e afastada nas instâncias antecedentes com base nos fatos e nas provas dos autos. A apreciação da questão demandaria reexame desse conjunto fático probatório, ao que não se presta o habeas corpus. 2. Ordem denegada. (HC 131916 / RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17/3/2016 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA APLICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NESTA VIA ESTREITA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Dissentir do Superior Tribunal Militar, quanto à correção da dosimetria aplicada, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.824 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator